Tribunal: TJES
Processo: 5006863-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006863-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida de Banco Santos Neves S/A, visando à reforma de decisão que, em sede de habilitação de crédito promovida por Banestes S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, sem condenação em honorários advocatícios. O agravante argumenta que houve impugnação do crédito, a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação do crédito por parte do Administrador Judicial caracteriza litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais e (ii) estabelecer se o pedido de habilitação de crédito, de caráter declaratório, permite a fixação de honorários com base na diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência pacífica do STJ afirma que são devidos honorários sucumbenciais em habilitações de crédito na falência ou recuperação judicial quando há impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.

4)
A base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser vinculada à diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente reconhecido, já que o pedido de habilitação de crédito possui natureza declaratória e não traduz êxito que justifique a aplicação do princípio da sucumbência.

5)
Na ausência de litigiosidade direta por parte da Massa Falida, e sem o reconhecimento de que o incidente de habilitação configure ação contenciosa propriamente dita, não se justifica a fixação de honorários em favor dos advogados da falida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)

Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. A litigiosidade em incidentes de habilitação de crédito na falência deve ser aferida em relação à Massa Falida, com efetiva participação dos advogados, de modo a justificar a fixação da verba honorária. 2. A fixação de honorários advocatícios em habilitação de crédito, quando há impugnação, não pode ser baseada na diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido, dado o caráter declaratório do pedido.

------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; Lei 11.101/2005, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 31/08/2020, DJe 08/09/2020; TJES, AI nº 5002397-16.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07/03/2022; TJES, AI nº 5006861-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende,
Massa Falida do Banco Santos Neves
questiona a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a habilitação do crédito de
Banestes S/A
.

Alega, para tanto, ser devida a verba honorária, a ser calculada à razão de 20% sobre a diferença do crédito pretendido e o efetivamente habilitado.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há litigiosidade e se os honorários advocatícios são devidos.

No caso, o recorrido pleiteou a habilitação integral do crédito no valor de
R$ 8.304.398,62.

O Administrador Judicial da Massa Falida impugnou o montante inicialmente pleiteado, apontando irregularidades na forma de cálculo, obtendo-se um valor significativamente inferior, na ordem de
R$ 3.157.713,91.

Na sequência, o agravado apresentou manifestação contrária às conclusões do Administrador Judicial, argumentando que os cálculos apresentados estavam em consonância com os parâmetros legais aplicáveis.

Intimada a se manifestar,
a Massa Falida do Banco Santos Neves S/A permaneceu silente
, conforme consta nos autos (Id. 24863910). Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinou pela habilitação do crédito conforme os valores propostos pelo Administrador Judicial.

Em 15/06/2023, após a manifestação do Ministério Público, a Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, representada por advogado, reiterou que o valor correto deveria seguir os parâmetros outrora indicados.

Pois bem.

Com relação à fixação de honorários advocatícios
,
a orientação pacífica da jurisprudência do STJ dispõe que
“
é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda
”
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

Evidentemente, a litigiosidade entre as partes se manifesta na divergência instaurada, circunscrita ao
quantum
devido.

Como cediço, a Lei 11.101/2005, estabelece ser do Administrador Judicial, e não a Massa Falida, a incumbência de se manifestar sobre o pedido de habilitação de crédito:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo
administrador judicial
, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. DECISÃO AFASTA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RITO LEGAL NÃO PREVÊ MANIFESTAÇÃO DA MASSA FALIDA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS PATRONOS CONTRATADOS NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUAÇÃO SEM PROCURAÇÃO VÁLIDA. ATO PROCESSUAL INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3)
No rito previsto pela Lei de Recuperação de Empresas para as impugnações de crédito, não consta nenhuma previsão de manifestação da massa falida, mas tão somente do administrador judicial, por meio de parecer
, o que impede a condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico contratado pela massa falida. [...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002397-16.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 07/Mar/2022)

Depreende-se que as manifestações processuais de resistência à pretensão do banco recorrido competiram ao Administrador Judicial, ao passo que
a Massa Falida, representada por seus advogados, manifestou-se apenas em momento derradeiro e de maneira intempestiva
, reiterando os argumentos já apresentados pelo Administrador.

Ademais, a diferença entre o crédito inicialmente pleiteado e o reconhecido judicialmente não pode ser tomada como base de cálculo para fixação de honorários, haja vista que
o pedido de habilitação de crédito possui caráter declaratório
e não traduz eventual êxito das partes, como já decidido pela Corte de Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC - MAJORAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RECORRENTE.

1. São devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação: EREsp 188.759/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 04/06/2001, p. 55).

2. Em razão do
caráter declaratório do pedido formulado na habilitação
, os honorários devem ser arbitrados com base no art. 20, § 4º, do CPC, sobretudo quando a habilitação é considerada improcedente. Precedentes.

3. "
Não é possível vincular a aferição da verba honorária prevista pelo art. 20, § 4º, do CPC ao valor impugnado no pedido de habilitação de crédito, principalmente se desse cálculo resulta quantia absolutamente desproporcional à atuação dos advogados da parte vencedora ou prejuízo excessivo à parte vencida
": REsp 1098069/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 16/11/2010. [...] (AgRg no AREsp n. 481.106/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 1/6/2015.)

Portanto, circunscrita a litigiosidade ao Administrador Judicial e a instituição financeira, não são devidos honorários aos patronos da Massa Falida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA LITIGIOSIDADE A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz da jurisprudência dominante, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de habilitação de crédito em falência quando existente litigiosidade. 2.
No caso, atento ao princípio da causalidade e da inexistência de efetiva litigiosidade nos autos a justificar a condenação da ora agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, revela-se escorreita a decisão que deixa de a impor
. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006861-78.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Sep/2024)

Destarte, à luz dos fatos observados, não se faz devida a condenação ao pagamento da verba honorária.

Do
exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).